Tribunal: TJPA
Processo: 0802102-54.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802102-54.2022.8.14.0024

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LUIS DUARTE DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI.
ERROR IN PROCEDENDO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O artigo 3º do Decreto-Lei 911/69 não prevê, dentre os requisitos da busca e apreensão, a indicação de fiel depositário. Desse modo, é incabível o indeferimento da inicial por descumprimento de determinação de emenda desnecessária.

2. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S/A em face de sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, em trâmite na 1ª vara cível e empresarial de Itaituba, ajuizada contra
LUIS DUARTE DOS SANTOS FILHO
.

Analisando a peça vestibular e os documentos apresentados, o juízo
a quo
determinou que o Banco indicasse fiel depositário a quem deveria ser entregue o bem a ser apreendido (ID 13880132). No entanto, a diligência não foi cumprida (ID 13880133).

Em seguida, foi prolatada a sentença abaixo transcrita:

Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO PAN S/A em desfavor de LUIS DUARTE DOS SANTOS FILHO. Decisão de ID nº 8790820, determinando a intimação da parte autora para proceder a emenda da inicial, sob pena de indeferimento, tendo se mantido inerte, consoante certidão de ID nº 79324247.

[...]

Pois bem, não obstante, em que pese ter sido oportunizada a emenda à inicial, verifica-se que a parte autora não cumpriu a determinação de emenda a inicial, deixando de cumprir a diligência ordenada, essencial para a regular tramitação do feito. Desta forma, não merece prosseguir a presente ação, impondo-se, portanto, o indeferimento da inicial, posto que não atende aos requisitos constantes nos artigos 319 e 320, do CPC.

Diante do exposto, DEIXO DE RESOLVER O MÉRITO DA LIDE E, CONSEQUENTEMENTE, EXTINGO O PROCESSO, na forma do artigo 485, inciso I, c/c artigo 321, caput e parágrafo único, do CPC.

Sem custas.

Deixo de fixar honorários face a ausência de advogado habilitado nos autos pelo réu.

O
decisum
foi mantido após julgamento de embargos de declaração (ID 13880158).

Inconformada, a instituição financeira interpôs apelação alegando
error in procedendo
por ser uma decisão surpresa, sem que a parte tenha tido a oportunidade de se manifestar sobre o tema, assim como pelo banco não ter sido intimado pessoalmente para suprir a falta já que o juiz entendeu que haveria inércia processual, o que seria um abandono da causa.

Por fim, o Apelante afirma ainda que a exigência do magistrado não encontra amparo no Decreto-Lei 911/69 e pede a nulidade da sentença, determinando-se a baixa dos autos à vara de origem para prosseguimento regular da ação.

Sem contrarrazões (ID 13880177).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de setembro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgar o apelo.

2. Das Razões Recursais:

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito em razão do descumprimento da decisão que determinou a nomeação de fiel depositário para o veículo objeto da causa (ID 13880132).

O juízo
a quo
entendeu que, em que pese ter sido oportunizada a emenda à inicial, a parte autora, ora Apelante, teria deixado de cumprir a diligência ordenada, essencial para a regular tramitação do feito. Dessa forma, decidiu que o processo não merecia prosseguir posto que não atenderia aos requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do CPC.

Por sua vez, o Banco Pan S/A se insurgiu por meio deste apelo, defendendo resumidamente a tese de
error in procedendo
no julgado.

Compulsando os autos, estou convencido de que o recurso merece provimento. Passo a explicar.

O artigo 321 do Código de Processo Civil (CPC) determina as hipóteses de indeferimento da exordial:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial
não preenche os requisitos dos arts .319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso concreto, a presente demanda foi extinta sem resolução do mérito devido o Recorrente não ter indicado o nome do depositário fiel do veículo objeto da busca e apreensão. Contudo, nem os artigos 319 e 320 do CPC nem o artigo 3º do Decreto-Lei 911/69 - que estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária - exigem tal pressuposto para que seja pleiteada a busca e apreensão do bem:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 3
o

O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Desse modo, evidencia-se que o juízo originário agiu equivocadamente ao determinar uma emenda à inicial desnecessária, pois a nomeação de depositário fiel não se constitui requisito essencial à propositura da ação, não prejudicando o julgamento de mérito. Logo tal falta de indicação não é causa de indeferimento da inicial capaz de fazer incidir o art. 321 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça já se manifestou nos termos da ementa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. O Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de indicação, na inicial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem.

2. Configura
error in procedendo
o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão em que o credor fiduciário queda omisso em indicar quem assumirá o múnus de depositário do bem apreendido.

3. Nos termos do voto do desembargador relator, recurso de apelação conhecido e PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800360-15.2019.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/03/2021)

Nesse mesmo sentido, posiciona-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Instruída a petição inicial da ação de busca e apreensão com o instrumento contratual e com a comprovação da constituição do devedor em mora, deve ser desconstituída a sentença extintiva do feito que indefere a petição inicial por ausência de indicação dos dados do depositário fiel. Precedentes TJDFT. 2. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.

(TJ-DF 07032504720228070005 1661328, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/02/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Decreto-lei nº 911/69 não dispõe acerca do procedimento de nomeação do depositário judicial e nem determina o local onde o bem apreendido deverá ficar depositado. Assim, é incabível a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de indicação, na inicial, daquele que assumirá o múnus de depositário judicial do bem. 2. Configura error in procedendo o indeferimento da petição inicial da ação de busca e apreensão em que o credor fiduciário queda omisso em indicar quem assumirá o múnus de depositário do bem apreendido. 3. Apelo provido.

(TJ-AC 07147982520178010001 AC 0714798-25.2017.8.01.0001, Relator: Júnior Alberto, Data de Julgamento: 10/07/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2018)

Sob essa ótica, deve ser desconstituída a sentença extintiva que indeferiu a petição inicial por ausência de indicação dos dados do depositário fiel.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO a fim de anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 03/10/2023